Tribunal: TJMT
Processo: 1008750-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008750-20.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MOACIR SONZA - CPF: 497.481.149-53 (EMBARGANTE), IVONETE VANZELLA SONZA - CPF: 625.179.299-04 (EMBARGANTE), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 62.182.092/0001-25 (EMBARGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

E
XECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra a
córdão que negou provimento ao R
ecurso, sob o fundamento de que eventual alegação de fraude ou nulidade na constituição da garantia hipotecária deveria ser deduzida por meio de ação própria. Os embargantes apontam omissão quanto à análise da existência de Ação Anulatória em trâmite, cujo objeto seria a discussão sobre a validade da procuração e, por consequência, da hipoteca que garante o imóvel objeto de leilão judicial. Alegam risco de danos irreparáveis e comprometimento da segurança jurídica caso o leilão ocorra antes da decisão na referida ação autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a existência de ação própria já ajuizada para discutir a validade da garantia hipotecária, o que justificaria a oposição dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração visam suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado expressamente reconhece a inadequação da via incidental para discutir a alegada fraude na constituição da hipoteca, afirmando que tal pretensão deveria ser veiculada por ação própria.

A existência da Ação Anulatória não altera os fundamentos do acórdão embargado, que se baseia na impossibilidade de exame da matéria no âmbito da execução, reforçando, inclusive, que a discussão deve ocorrer na via processual adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A oposição de Embargos de Declaração exige a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que
negou
provimento ao Recurso.

Os embargantes alegam que
o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a existência de ação própria já ajuizada com o objetivo de discutir a validade da garantia hipotecária.

Relatam que
a omissão compromete a segurança jurídica e pode acarretar danos irreparáveis, uma vez que o leilão judicial do imóvel, cuja garantia está sendo contestada judicialmente, pode ser realizado antes da decisão definitiva sobre a validade do negócio jurídico.

Sem manifestação do embargado
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No caso em análise, os embargantes sustentam a existência de omissão no acórdão, que teria deixado de se manifestar sobre a existência de ação própria já ajuizada para discutir a nulidade da procuração pública e, consequentemente, da garantia hipotecária.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O
acórdão
foi expresso ao afirmar que
"a alegação de que teriam sido vítimas de estelionato, tal pretensão deve ser veiculada por meio de ação própria, e não por simples petição nos autos da execução"
. Essa fundamentação foi determinante para a conclusão do
julgado
de que não caberia, naquele momento processual e naquela via recursal, a análise da validade da garantia hipotecária.

A existência de Ação Anulatória já ajuizada não altera a conclusão
do
colegiado, uma vez que o fundamento central do acórdão foi justamente a impossibilidade de análise incidental da alegação de fraude nos autos da Execução.

O reconhecimento de que há ação própria em trâmite não invalida a conclusão adotada, ao contrário, reforça o entendimento de que a discussão sobre a nulidade da garantia hipotecária deve ser dirimida na via processual adequada, qual
seja,
a ação específica proposta para tal finalidade.

Além disso,
havendo necessidade de preservação do resultado útil da Ação Anulatória, cabe aos embargantes
pleitear
diretamente naqueles autos
as medidas cautelares cabíveis.

Assim, constata-se que a matéria suscitad
a pelo
s
embargante
s
foi devidamente apreciada pelo órgão julgador, ainda que de forma contrária aos interesses da parte recorrente, não havendo falar em omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que
alude
o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material contidas
no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3.
Embargos de declaração rejeitados”
. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025